Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600354-77.2020.6.16.0112
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 FREDERICO DOMINGOS THOME VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 FREDERICO DOMINGOS THOME VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-10

Inteiro teor:
12/08/2021
Número: 0600354-77.2020.6.16.0112

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Luiz Fernando Wowk Penteado
Última distribuição : 18/05/2021
Processo referência: 0600354-77.2020.6.16.0112
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600354-
77.2020.6.16.0112 que em consonância com a unidade técnica do Cartório Eleitoral e com o
Ministério Público Eleitoral, forma-se com este Juízo Eleitoral o tríplice consenso pela
desaprovação das contas, haja vista a existência de violação insanável à legislação eleitoral e,
como consequência da desaprovação, necessária a devolução aos cofres públicos, mediante
recolhimento ao Tesouro Nacional, dos recursos do FEFC aplicados irregularmente na campanha,
quais sejam, R$ 918,00 (novecentos e dezoito reais), bem como a imposição de multa ao infrator no
valor equivalente a 100% (cem por cento) da quantia excedida (art. 6º da Resolução-TSE), sem
prejuízo de o candidato responder por abuso do poder econômico, nos termos do art. 22 da Lei
Complementar nº 64/1990 (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 3º). (Prestação de Contas Eleitorais, relativas
às Eleições Municipais de 2020, apresentada por Frederico Domingos Thome, que concorreu ao
cargo de Vereador pelo partido Podemos - PODE,no município e Guaraniaçu/PR, julgadas
desaprovadas porque recebeu recursos provenientes do FEFC da campanha eleitoral do candidato
a Prefeito, filiado ao MDB. Acontece, contudo, que a partir das Eleições Municipais 2020, conforme
art. 2º da Emenda Constitucional nº 97/2017, inexiste coligação para vereadores, devendo os
partidos políticos concorrer de maneira isolada. Muito menos existe coligação entre os cargos
majoritários e proporcionais. Em razão disso, a Resolução-TSE nº 23.607/2019 restringiu o repasse
de recursos públicos entre partidos e candidatos apenas aos que estejam coligados, consoante art.
17, § 2º. Foram verificados quatro repasses irregulares ao candidato analisado: trata-se da doação
de duas espécies de materiais publicitários, ambas avaliadas em R$ 318,00, e dos serviços de
advocacia e contabilidade, avaliados, cada um, em R$ 300,00, perfazendo o total de R$ 918,00
(novecentos e dezoito reais) utilizado de maneira inadequada, violando a legislação eleitoral
correspondente. As doações recebidas pelo prestador de contas advindas da campanha do
candidato a Prefeito do MDB, conforme notas fiscais e cheques anexados aos IDs 59174380,
59174385, 59174387 e 59174388, destes autos, foram todas pagas com recursos pertencentes à
Conta Corrente nº 22.593-2, cuja fonte do montante é o FEFC (qualificação de ID 64870088 anexada
à prestação de contas do Sr. Juraci Ronaldo Cazella, autos nº 0600370-31.2020.6.16.0112). Também
houve extrapolação do teto de gastos, consubstanciado no valor de R$ 419,22 (quatrocentos e
dezenove reais e vinte e dois centavos). O candidato, ao declarar em sua prestação de contas, a
utilização de veículo próprio, no valor de R$ 100,00 (cem reais) e recursos financeiros no valor de
R$ 1.550,00 (um mil e quinhentos e cinquenta reais), ultrapassou em 34,06% o limite estabelecido
pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para os recursos advindos do próprio candidato). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 FREDERICO DOMINGOS THOME
VEREADOR (RECORRENTE)
JULIANA LEITE KIRCHNER BOCALON (ADVOGADO)
JOAO PAULO BOCALON (ADVOGADO)
FREDERICO DOMINGOS THOME (RECORRENTE)
JULIANA LEITE KIRCHNER BOCALON (ADVOGADO)
JOAO PAULO BOCALON (ADVOGADO)
JUÍZO DA 112ª ZONA ELEITORAL DE GUARANIAÇU PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
41205
816
11/08/2021 18:48 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 59.448
RECURSO ELEITORAL 0600354-77.2020.6.16.0112 – Guaraniaçu – PARANÁ
LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 FREDERICO DOMINGOS THOME VEREADOR
- OAB/PR43559
ADVOGADO: JULIANA LEITE KIRCHNER BOCALON
- OAB/PR0043550
ADVOGADO: JOAO PAULO BOCALON
RECORRENTE: FREDERICO DOMINGOS THOME
- OAB/PR43559
ADVOGADO: JULIANA LEITE KIRCHNER BOCALON
- OAB/PR0043550
ADVOGADO: JOAO PAULO BOCALON
RECORRIDO: JUÍZO DA 112ª ZONA ELEITORAL DE GUARANIAÇU PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA:
RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CANDIDATO. REPASSE DE
RECURSOS
PÚBLICOS
ENTRE
CANDIDATOS FILIADOS A PARTIDOS
DISTINTOS E NÃO COLIGADOS PARA
A
DISPUTA
AO
CARGO
QUE
CONCORREU
O
CANDIDATO
BENEFICIADO.
TRANSFERÊNCIA
REGULAR. PARTIDOS COLIGADOS
PARA A ELEIÇÃO MAJORITÁRIA.
RECURSO PROVIDO.
1. É vedado o repasse dos recursos
públicos
por
partidos
políticos
ou
candidatos não pertencentes à mesma
coligação ou não coligados, nos termos
dos artigos 17 e 19 da Resolução TSE nº
23.607/2019.
2. É regular o recebimento de recursos
públicos se o partido do candidato a
Vereador
que
recebeu
a
doação
coligou-se ao partido do candidato a
Prefeito que realizou a transferência dos
recursos.
Num. 41205816 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 11/08/2021 18:48:22
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081117440350800000040216042
Número do documento: 21081117440350800000040216042

3. Recurso provido.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 10/08/2021
LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por Frederico Domingos Thomé,
candidato ao cargo de vereador, pelo PODE, contra a sentença proferida pela 112°
Zona Eleitoral de Guaraniaçu/PR (IDs. 34764416 e 34764966), que desaprovou as suas
contas relativas às eleições de 2020, em razão da existência de doação de FEFC
oriunda de candidato filiado a outro partido não coligado com a agremiação da
recorrente.
Em suas razões recursais (ID. 34765116), o recorrente alega que os
partidos pelos quais o candidato doador e o candidato donatário (ora recorrente)
concorreram às eleições de 2020 estavam coligados, não havendo qualquer
irregularidade na doação impugnada.
Afirma que o partido da recorrente (PODE), juntamente com os demais que
compunham a coligação majoritária (MDB/PODE/PSDB/SOLIDARIEDADE/PT/PSL),
formavam, ainda que temporariamente, um partido único, de tal sorte que o
recebimento de uma doação estimada proveniente de um(a) candidato(a) a prefeito(a)
de qualquer partido que integre a sua coligação deve ser considerada tal como se fosse
uma doação para um candidato de seu próprio partido.
Por fim, requer que seja dado provimento ao recurso, aprovando as suas
contas.
Encaminhados os autos à douta Procuradoria Regional Eleitoral, foi
oferecido parecer (ID. 35987966), opinando pelo conhecimento do recurso e, no mérito,
pelo seu desprovimento.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Num. 41205816 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 11/08/2021 18:48:22
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081117440350800000040216042
Número do documento: 21081117440350800000040216042

Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do recurso interposto.
É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado
pela lei eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça
Eleitoral a tramitação financeira das campanhas eleitorais, com o escopo de permitir o
conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.
No caso em exame, as contas foram desaprovadas tendo em vista a
doação estimável em dinheiro custeada com recursos públicos e recebida por candidato
filiado a outro partido, em suposta afronta ao disposto nos artigos 17, § 2º e 19, § 7º da
Res. TSE 23.607/2019, de seguinte teor:
Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será
disponibilizado pelo Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído
aos diretórios nacionais dos partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal
Superior Eleitoral
.
(Lei nº 9.504/1997, art. 16-C, § 2º)
§ 1º Inexistindo candidatura própria ou em coligação na circunscrição, é vedado o
repasse dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC)
para outros partidos políticos ou candidaturas desses mesmos partidos.
§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da circunscrição, por
partidos políticos ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma coligação; e/ou
II - não coligados.
(...)
§ 9º Na hipótese de repasse de recursos do FEFC em desacordo com as regras
dispostas neste artigo, configura-se a aplicação irregular dos recursos, devendo o
valor repassado irregularmente ser recolhido ao Tesouro Nacional pelo órgão ou
candidato que realizou o repasse tido por irregular, respondendo solidariamente
pela devolução o recebedor, na medida dos recursos que houver utilizado.

Art. 19. Os partidos políticos podem aplicar nas campanhas eleitorais os recursos
do Fundo Partidário, inclusive aqueles recebidos em exercícios anteriores. § 1º A
aplicação dos recursos provenientes do Fundo Partidário nas campanhas eleitorais
pode ser realizada mediante:
I - transferência bancária eletrônica para conta bancária do candidato, aberta nos
termos do art. 9º desta Resolução;
II - pagamento dos custos e das despesas diretamente relacionados às campanhas
eleitorais dos candidatos e dos partidos políticos, procedendo-se à sua
individualização.
(...)
Num. 41205816 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 11/08/2021 18:48:22
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081117440350800000040216042
Número do documento: 21081117440350800000040216042

§ 7º É vedado o repasse de recursos do Fundo Partidário, dentro ou fora da
circunscrição, por partidos políticos ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma coligação; e/ou
II - não coligados.
§ 8º O emprego ilícito de recursos do Fundo Partidário nos termos dos §§ 5º e 6º
deste artigo sujeitará os responsáveis e beneficiários às sanções do art. 30-A da Lei
, inclusive na hipótese de desvio de finalidade, sem prejuízo das
nº 9.504/1997
demais cominações legais cabíveis.
§ 9º Na hipótese de repasse de recursos do Fundo Partidário em desacordo com as
regras dispostas neste artigo, configura-se a aplicação irregular dos recursos,
devendo o valor repassado irregularmente ser recolhido ao Tesouro Nacional pelo
órgão ou candidato que realizou o repasse tido por irregular, respondendo
solidariamente pela devolução o recebedor, na medida dos recursos que houver
utilizado.

Consta dos autos que o recorrente FREDERICO DOMINGOS THOMÉ
(candidato ao cargo de vereador, pelo PODE), recebeu doação estimável em dinheiro
do candidato a prefeito, Juraci Ronaldo Cazella pelo MDB, paga com recursos
provenientes do FEFC, relativa a material de campanha e serviços contábeis e
advocatícios, oriundos do órgão partidário do MDB.
Por oportuno, anoto que o candidato a prefeito Juraci Ronaldo Cazella
concorreu ao pleito coligado com os seguintes partidos: PODE/MDB/PT/SOLIDARIEDADE/PSL/PSDB.
Portanto, a controvérsia cinge-se em verificar a (ir)regularidade dessa
doação.
Inicialmente, anoto que entendo que a legislação eleitoral veda a
transferência de recursos públicos entre candidatos filiados a partidos distintos - e não
coligados para concorrer a ambos os cargos em disputa pelos candidatos envolvidos na
doação, por caracterizar burla às regras de destinação de recursos públicos.
Todavia, por ocasião do julgamento do recurso eleitoral nº.
0600556-37.2020.6.16.0150, em 10/05/2021, esta e. Corte considerou regular a
realização de doação efetuada por candidato a prefeito a candidato ao cargo de
vereador, mesmo que filiados a partidos distintos, desde que coligados para a disputa
do cargo majoritário.
, embora os partidos envolvidos na doação não estivessem
In casu
coligados para a eleição proporcional, é fato que se encontravam regular e formalmente
coligados para a eleição majoritária. Portanto, reputa-se regular o recebimento da
doação impugnada.
Por esses fundamentos, dou provimento ao recurso para aprovar as contas
prestadas pela recorrente.
Num. 41205816 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 11/08/2021 18:48:22
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081117440350800000040216042
Número do documento: 21081117440350800000040216042

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o recurso interposto e, no
mérito, dar-lhe provimento, nos termos da fundamentação.
É como voto.

LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600354-77.2020.6.16.0112 - Guaraniaçu - PARANÁ -
RELATOR: DES. LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - RECORRENTE: ELEICAO 2020
FREDERICO DOMINGOS THOME VEREADOR - RECORRENTE: FREDERICO DOMINGOS
THOME - Advogados dos RECORRENTES: JULIANA LEITE KIRCHNER BOCALON - PR43559,
JOAO PAULO BOCALON - PR0043550 - RECORRIDO: JUÍZO DA 112ª ZONA ELEITORAL DE
GUARANIAÇU PR.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos Santos,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana e
Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado, substituto em exercício. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 10.08.2021.
Num. 41205816 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 11/08/2021 18:48:22
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081117440350800000040216042
Número do documento: 21081117440350800000040216042